Tribunal: TJES
Processo: 5002796-65.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002796-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A
RECORRIDO: LEONARDO FERREIRA BIDART
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002796-65.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A.

RECORRIDO
: LEONARDO FERREIRA BIDART

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS ENCAMINHADAS A TERCEIROS. COBRANÇA VEXATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Alega a parte autora que, em razão do atraso no pagamento de parcelas de contrato de financiamento de veículo, a promovida realizou cobranças excessivas e indevidas a terceiros, uma colega advogada, expondo sua privacidade e expondo-o ao ridículo. Pugna, nestes termos, seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem na alegação de inexistência da prática de ato ilícito, visto que o recorrido não teria comprovado que terceiros receberam acionamento de cobrança da empresa recorrente, ou seja, sustenta ausência de culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. As alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida na sentença guerreada, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC, de modo que a r. sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, sendo assim, adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5.
Assim, como bem observado pelo Juízo de origem, os fatos narrados na petição de ingresso foram suficientemente comprovados através dos documentos de ID 37082273 e 49078781 devidamente ratificados e complementados através do teor do depoimento testemunhal, registrado na ata de ID 49163812, apontando prática contrária ao Código de Defesa do Consumidor adotada pela ré em insistir na promoção de cobranças junto a terceiros de dívida contraída pelo autor, colocando-o em situação de constrangimento.

6.
Não bastasse, segundo depoimento da testemunha (ID 49163812), a ré ignorou todos os alertas de que era o devedor da dívida cobrada pela recorrente. A cobrança de dívida do autor enviada a celular de terceiro transborda o direito de cobrança, caracterizando-se abuso de direito, expondo-o à situação vexatória e humilhante, o que caracteriza dano moral indenizável. Verificada a falha na prestação do serviço por parte da ré e a patente vulnerabilidade do consumidor, principalmente frente às empresas de grande porte, resta evidenciado o dever de indenizar, pois ultrapassa o mero dissabor cotidiano, já que é inconcebível que o consumidor venha suportar a ineficiência ou as falhas na prestação dos serviços, sem que a ré tenha tomado as providências necessárias no sentido de se abster de fazer ligações de cobranças direcionadas a terceiros.

7
. Por fim, a
situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. Mantém-se a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO

8.

Da conclusão.
Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)